Tribunal: STF
Processo: ARE 1585241
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário com Agravo. Servidor público. Valores indevidamente recebidos. Lei inconstitucional. Boa-fé. Irrepetibilidade. Natureza alimentar. Precedentes. Negativa de provimento. 
I. Caso em exame
1. Agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás pelo qual se julgaram improcedentes os pedidos iniciais de ação de ressarcimento de valores indevidamente percebidos por servidora pública em razão de lei declarada inconstitucional.
2. A recorrente, Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), busca a devolução dos valores recebidos pela servidora, argumentando que, tendo o Supremo Tribunal Federal declarado a inconstitucionalidade da Lei estadual nº 15.665, de 2006, sem modulação de efeitos, a análise da boa-fé do recebimento pela Corte de origem seria incabível.
II. Questão em discussão
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a análise da boa-fé do servidor pela Corte de origem é cabível, mesmo quando uma lei é declarada inconstitucional sem modulação de efeitos, e (ii) saber se os valores recebidos por servidor público, em boa-fé, com base em lei posteriormente declarada inconstitucional, devem ser restituídos ao erário.
III. Razões de decidir
4. A análise da irrepetibilidade de valores indevidos recebidos de boa-fé por servidores pode ser analisada caso a caso.
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal autoriza a irrepetibilidade dos valores de natureza alimentar pagos em decorrência de previsão em lei declarada inconstitucional, quando o recebimento resulta da boa-fé dos servidores públicos, os quais não contribuíram para o erro, tendo em vista os princípios da presunção de legalidade das normas jurídicas e da segurança jurídica.
IV. Dispositivo 
6. Recurso extraordinário com agravo a que se nega provimento.

DECISÃO

1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. PAGAMENTO INDEVIDO. SERVIDORA PÚBLICA. LEI INCONSTITUCIONAL. PRESCRIÇÃO. BOA-FÉ. TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de apelação interposta pela Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes – Goinfra contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais da ação de ressarcimento de valores indevidamente percebidos por servidora em razão de lei declarada inconstitucional, com fundamento na prescrição.
 II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em debate cinge-se à existência de prescrição da pretensão de ressarcimento e, em caso negativo, à necessidade de devolução dos valores recebidos pela servidora, considerando a boa-fé e a interpretação equivocada da lei pela Administração Pública. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A prescrição, no caso, somente tem curso a partir do trânsito em julgado da decisão que reconhece a ilegalidade da lei que ensejou o pagamento indevido, pois o direito ao ressarcimento somente nasce nesse momento. 
3.1. A teoria da causa madura se aplica ao caso, pois a prescrição foi reconhecida na sentença, o que permite o julgamento do mérito. 
3.2. O servidor que recebe valores indevidamente em virtude de interpretação equivocada da lei pela Administração Pública, de boa-fé, não está obrigado a devolvê-los, em razão da presunção de legalidade do ato administrativo e da natureza alimentar dos vencimentos. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
4. O recurso é provido. A sentença é reformada. Os pedidos iniciais são julgados improcedentes. 
4.1. A prescrição do direito ao ressarcimento ao erário, em razão de lei declarada inconstitucional, tem início com o trânsito em julgado da decisão que reconhece a ilegalidade da lei.
4.2. O servidor de boa-fé, que recebe valores indevidamente em virtude de interpretação equivocada da lei pela Administração Pública, não está obrigado a devolvê-los. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 189; CPC, art. 1013, § 4º; CPC, art. 487, I; CPC, art. 85, § 2º; CPC, art. 85, § 11; CC, art. 205. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, REsp 864.698/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 02/09/2008, DJe 22/09/2008; STF, MS 25641, Relator Ministro Eros Grau, Tribunal Pleno, DJe 22.02.2008. 
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA. 
PEDIDOS INICIAIS JULGADOS IMPROCEDENTES.” (e-doc. 15).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 22).

3. No recurso extraordinário, a Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra) aponta violados os arts. 5º, inc. XXXVI, 93, inc. IX, e  102, inc. III, § 2º, da Constituição da República.

3.1. Entende que, tendo o STF declarado a inconstitucionalidade da Lei estadual nº 15.665, de 2006, sem modulação de efeitos, os valores recebidos pelos servidores com fundamento da norma afastada devem ser devolvidos, não sendo cabível a análise da Corte de origem quanto à boa-fé do recebimento (e-doc. 26).

É o relatório.

Decido. 

4.  De início, quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte do Tribunal de origem, pontuo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.

5. Da leitura do acórdão (e-doc. 22), tem-se que a decisão, nos embargos de declaração, foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade.
6. No mais, eis os fundamentos do acórdão recorrido:

“(...) 4.2.1 A respeito, a jurisprudência deste Sodalício e dos Tribunais Superiores tem assentado que somente o erro escusável de interpretação de lei isenta o servidor de boa-fé de restituir ao erário os valores recebidos, tal como consta do enunciado da Súmula n. 249 do Tribunal de Contas da União, segundo o qual “É dispensada a reposição de importâncias indevidamente percebidas, de boa-fé, por servidores ativos e inativos, e pensionistas, em virtude de erro escusável de interpretação de lei por parte do órgão/entidade, ou por parte de autoridade legalmente investida em função de orientação e supervisão, à vista da presunção de legalidade do ato administrativo e do caráter alimentar das parcelas salariais.”. 
4.2.2 Dessarte, o servidor público que, de presumida boa-fé, venha a receber alguma vantagem financeira, em decorrência da errada interpretação ou aplicação da norma legal, por parte da Administração, sem ter influenciado ou interferido na sua concessão, independente de havê-lo pleiteado ou não, jamais poderá vir a ser compelido, depois, a devolver aquelas importâncias, tidas como indevidamente pagas, porquanto descaracterizada a figura do indébito. Em tais casos, nos quais o ato respectivo, embora vitimado de vício insanável, mesmo insuscetível de gerar direitos, goza de presunção da legalidade, até advir-lhe a nulificação, declarada pela autoridade para tanto competente.
4.2.3 O Supremo Tribunal Federal, ao tratarem da temática, têm decidido que “A reposição, ao erário, dos valores percebidos pelos servidores torna-se desnecessária, nos termos do ato impugnado, quando concomitantes os seguintes requisitos: i] presença de boa-fé do servidor; ii] ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; iii] existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; iv] interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração.” (MS 25641, Relator Ministro EROS GRAU, Tribunal Pleno, DJe 22.02.2008).
4.2.4 Deste modo, é entendimento unânime de que não se pode penalizar o servidor com ônus da reposição do que recebeu a maior, depois de incorporado ao seu patrimônio, uma vez que não concorreu para o erro da Administração Pública. Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado:
(...)
4.3 Desta forma, quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto/restituição, ante a boa-fé da servidora pública. 
4.3.1 Deste modo, por estar a causa madura e se tratar de matéria eminentemente de direito, adentro ao mérito para julgar improcedentes os pedidos iniciais.” (e-doc. 15).

7. Da leitura do acima transcrito, tem-se que, a par de na declaração de inconstitucionalidade da lei estadual não ter havido modulação de efeitos, a exigência de devolução do indébito por parte dos servidores beneficiados não é cabível, considerado o recebimento de boa-fé.

8. No caso concreto, assentou o TJGO que os salários pagos pela Administração foram calculados na forma da lei, cuja validade era presumida, e recebidos de boa-fé pelos servidores, os quais não podem ser condenados à repetição do indébito, tendo em vista a natureza alimentícia dos valores e por não terem contribuído de nenhuma forma para o equívoco.

9. A meu ver, somente mediante análise do quadro fático dos autos seria possível concluir-se de forma diversa ao entendimento do Tribunal a quo, procedimento vedado pelo enunciado nº 279 da Súmula do STF. 

10. Acrescenta-se que a jurisprudência do STF é uníssona no sentido da irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé:

“Embargos de divergência no agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Declaração de inconstitucionalidade do dispositivo de lei estadual que fundamentava o recebimento do valor. Restituição de verba de natureza alimentar recebida por agente política. Dispensa da devolução dos valores anteriormente pagos em razão da natureza alimentar e do recebimento de boa-fé. Possibilidade. 4. Ausência de divergência entre as Turmas do STF. Precedentes. 5. Embargos de divergência desprovidos.”
(ARE nº 1.463.403-AgR-EDv/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j.  07/10/2024, p. 21/10/2024; grifos acrescentados).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, XXXI, DA CF/1988. TEMA 660/RG. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. SÚMULA 636/STF. VALORES RECEBIDOS DE BOA FÉ. NATUREZA ALIMENTAR. IRREPETIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 
3. Esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 
4. Em relação à ofensa ao art. 37, caput, da Constituição Federal, aplica-se neste caso a restrição da Súmula 636/STF: Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 
5. O Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei Municipal 1.300/2021, do Município de Engenheiro Coelho/SP, que previa a revisão dos subsídios de agentes políticos na mesma legislatura e, ao final, determinou “a irrepetibilidade dos valores pagos, auferidos de boa-fé […] diante da natureza alimentar da verba” (Doc. 3, fl. 13). Essa decisão se coaduna com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, no sentido de que é dispensada a reposição ao erário de verbas alimentares recebidas de boa-fé. 
6. Agravo Interno a que se nega provimento.“
(ARE nº 1.463.403-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 06/02/2024, p. 15/02/2026; grifos acrescidos).

“Mandado de segurança. Conselho Nacional de Justiça. Atuação dentro dos limites constitucionalmente fixados. Decisão que considerou ilegal o recebimento da verba referente ao “abono variável”, a qual está em consonância com a jurisprudência doeste Supremo Tribunal Federal. Parcela concedida por força de processo administrativo fundado na legislação estadual, sem qualquer ingerência da impetrante. Natureza alimentar da verba. Impossibilidade de devolução dos valores. Precedentes. Concessão parcial da ordem apenas para ressalvar os valores recebidos de boa-fé pela impetrante. 
1. O Conselho Nacional de Justiça, ao considerar irregular o pagamento do “abono variável”, atuou dentro das competências que lhe são constitucionalmente conferidas pelo art. 103-B, § 4º. 
2. O pagamento do “abono variável” foi considerado ilegal pelo CNJ, em razão da inconstitucionalidade por arrastamento da norma legal estadual que estendeu a concessão da referida verba aos servidores do TJ/RJ ocupantes de cargos comissionados específicos. Ademais, indicou que a Constituição Federal não permite a extensão aos servidores de verba concedida especificamente aos magistrados federais. Essa Decisão que se coaduna com a jurisprudência desta Suprema Corte. 
3. A parcela foi concedida à impetrante por força de processos administrativos que tramitaram no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, os quais se fundamentaram-se, por sua vez, na legislação estadual acerca do tema.
 4. Não havendo nenhuma ingerência da servidora no repasse das verbas realizado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e, sendo clara a natureza alimentar da parcela, não há falar em devolução dos valores ao erário. Precedentes. 
5. Ordem parcialmente concedida, apenas para ressalvar os valores recebidos de boa-fé pela impetrante.”
(MS nº 33.348/RJ, Red. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/04/2022, p. 24/05/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EXERCÍCIO EM ÁREA DE FRONTEIRA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE PENOSIDADE. DESNECESSIDADE DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS DE BOA-FÉ. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
(RE nº 1.501.481-AgR/RO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 21/10/2024, p. 23/10/2024).

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 09.05.2022. INTEGRAÇÃO DA DECISÃO. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. IRREPETIBILIDADE DE VALORES DISPENSADOS PARA TRATAMENTO MÉDICO. PLANO DE SAÚDE. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que não é dever legal a reposição de verbas recebidas de boa-fé para custear direitos fundamentais de natureza essencial, como ocorreu no caso dos autos. Precedentes. 2. Os embargos de declaração merecem acolhida para integrar a decisão embargada, com efeitos infringentes, reafirmando o entendimento de que o segurado do plano de saúde está isento de devolver produtos e serviços prestados em virtude de provimento jurisdicional. 3. A natureza essencial e imprescindível, segundo laudo médico pericial, para assegurar o direito à vida e à saúde da segurada, bem como o recebimento, de boa fé, dos produtos e serviços de saúde, afastam a obrigação de restituição dos valores. 4. Embargos de declaração acolhidos para dar provimento ao recurso extraordinário, restabelecendo a sentença que reconheceu o direito de a segurada receber e ter custeado o medicamento e tratamento indicados pelo relatório médico, não sendo cabível a devolução dos valores correspondentes.” 
(RE nº 1.319.935-AgR-ED/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/09/2023, p. 23/10/2023).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. TETO REMUNERATÓRIO. EC Nº 41. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. VANTAGEM PESSOAL. VERBA RECEBIDA A MAIOR. BOA-FÉ. RESTITUIÇÃO. DESNECESSIDADE. 
1. O acórdão recorrido encontra-se em consonância com o entendimento desta Corte no julgamento RE 606358 RG – Tema 257 da sistemática de repercussão geral. 
2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido da desnecessidade de devolução de verbas de caráter alimentar recebidas de boa-fé por servidores públicos. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.“
(RE nº 1.207.269-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 06/03/2020, p. 17/03/2020).

“Agravo interno em mandado de segurança. Tribunal de Contas da União (TCU). Suspensão de pagamento de parcela decorrente de plano econômico. Devolução dos valores percebidos até o julgamento do writ . Descabimento. Agravo não provido. 1. A Suprema Corte já firmou o entendimento de que as verbas recebidas, até o julgamento do writ, em decorrência de planos econômicos – cujo pagamento teve sua ilegalidade reconhecida pela Corte de Contas em ato chancelado pelo STF - não são passíveis de devolução, em função dos princípios da boa-fé e da segurança jurídica. Precedentes. 2. Agravo não provido.”
(MS nº 33.472-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 25/08/2017, p. 18/09/2017).

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA. SERVIDORA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. VANTAGEM NOMINALMENTE IDENTIFICADA – VPNI. DÉCIMOS. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS. BOA-FÉ. ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. LEI 9.614/1998 E MP 2.226-45/01. RE 638.115-RG. TEMA 395 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANUTENÇÃO DAS VERBAS RECEBIDAS EM VIRTUDE DE DECISÕES ADMINISTRATIVAS. ABSORÇÃO INTEGRAL POR REAJUSTES FUTUROS. AGRAVO DESPROVIDO. I-CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto em face de decisão monocrática em que foi concedida a segurança para que a autoridade apontada como coatora, nos termos da jurisprudência assentada neste Supremo Tribunal Federal, observe o devido processo legal, abstenha de exigir a restituição de verbas percebidas de boa-fé e, por fim, aplique o entendimento firmado no paradigma da repercussão geral (Tema 395), no que couber, ao caso concreto. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se, na hipótese, haveria ou não necessidade de observância do contraditório e da ampla defesa, considerando que o benefício suspenso seria indevido e que a Impetrante não teria discutido, no writ, eventual direito líquido e certo à percepção da verba (VPNI – décimos); (ii) saber se seria aplicável ou não o paradigma da sistemática da repercussão geral (RE 638.115-RG), uma vez que a situação dos autos não se enquadraria nas condições descritas na modulação dos efeitos do referido paradigma. 3. No que tange à restituição dos valores supostamente indevidos, o Recorrente aponta, neste momento processual, a ausência de interesse processual da Recorrida, uma vez que tal determinação já teria sido suspensa pela Administração Pública. III - RAZÕES DE DECIDIR 4. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, LV, assegura aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. 5. O Texto Constitucional estendeu, ao processo administrativo, as referidas garantias, o que foi reafirmado pela lei que rege o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal (Lei 9.784/1999), que estabelece, a teor do art. 2º: “A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência”. 6. Na espécie, constatou-se a flagrante ilegalidade do ato, tendo em vista que a autoridade apontada como coatora, de pronto, sem abrir à Impetrante a oportunidade de defesa e do contraditório, decidiu suspender o pagamento da VPNI-Décimos, bem como determinou a restituição dos valores percebidos. 7. É firme a jurisprudência do STF no sentido de que uma vez configurada a boa-fé do servidor público, não há necessidade de devolução dos valores recebidos indevidamente. 8. Esta Corte, ao apreciar o RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 395 da repercussão geral, decidiu pela impossibilidade da incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas no período entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225- 48/2001, por contrariedade ao princípio da legalidade. 9. Posteriormente, no julgamento dos segundos embargos de declaração no mencionado RE 638.115-RG, o Plenário, ao modular os efeitos da decisão, acolheu parcialmente o recurso, por maioria de votos e com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos, quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. 10. No que tange às verbas pretéritas, em decorrência de decisões administrativas, estas foram mantidas até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. IV - DISPOSITIVO 11. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(MS nº 27.522-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2025, p. 11/03/2025).

11. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator